Tribunal: STF
Processo: Rcl 81487
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do HC 1.010.726/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que o “ministro Antonio Saldanha Palheiro, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena, cuja exigência constou de decisão fundamentada do Tribunal bandeirante. 



    Assevera que “Faz-se necessário o ajuizamento da presente reclamação, pois a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”.



    Assenta que “Ayslan Felippe Araujo Oliveira, reincidente doloso, cumpre pena pela prática de receptação, resistência, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e furtos simples e qualificado, constando ainda da guia de execução a existência de condenação por roubo majorado (fls. 59). Nas diversas oportunidades em que foi solto, tornou a delinquir”. 



    Alega, em síntese, “A gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.”. 



    Acrescenta que “Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a reiteração criminosa, gravidade concreta do crime e sua reincidência, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu o agravo em execução penal interposto pela Defesa do reclamado contra a decisão que havia determinado a realização de exame criminológico. A Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos:



    “A irresignação não comporta acolhida. 



    Ayslan Felippe Araujo Oliveira cumpre pena privativa de liberdade no total de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de receptação, resistência, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, violência doméstica e furtos simples e qualificado, com término previsto para 27.07.2030 (cf. ficha do réu mais recente às fls. 547/552 do PEC).



    (...)



    In casu, verifica-se que o requisito de ordem objetiva para concessão da progressão ao regime semiaberto foi preenchido em 21.09.2023 (cf. ficha do réu às fls. 547/552 do PEC). 



    De outra parte, é inegável que para o deferimento do benefício exige-se, além dos requisitos básicos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário, atestado à fl. 37) a segurança do Juízo a propósito do mérito e da perspectiva de que o condenado se adequará ao novo regime de cumprimento de pena.



    (...)



    Todavia, resguardada a convicção da i. Magistrada a quo, a novel legislação é inaplicável ao caso concreto, pois, como visto acima, os crimes foram cometidos em data anterior à sua vigência; e as normas relacionadas à execução possuem natureza penal, incidindo somente ao tempo do crime (artigo 4º do CP) e retroagindo apenas para beneficiar o réu (artigo 2º, parágrafo único do CP; c.c. 5º, XL, da CF) o que não é o caso.



    Ademais, a irretroatividade das normas que estabelecem requisitos mais gravosos para progressão de regime já foi objeto de apreciação pelo E. STF quando da edição da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime) 7 , reafirmando assim sua pacífica jurisprudência sobre o tema; e pelo C. STJ no que diz respeito à Lei nº 11.464/2007, conforme precedentes que deram origem à Súmula nº 471 .



    (...)



    Portanto, o caso concreto deve ser analisado de acordo com os requisitos do artigo 112, § 1º, da LEP com a redação vigente à época do crime, aplicando-se o entendimento da Súmula nº 439/STJ e da Súmula Vinculante nº 26/STF, concluindo-se pela imprescindibilidade da realização da avaliação multidisciplinar à qual aludem os artigos 7º e 8º da LEP levada a efeito por profissionais técnicos que detêm maior proximidade e competência técnica para aferir a situação psicossocial do agravante, conferindo prognose específica sobre eventual adaptação ao regime em que pleiteia ingressar, como reiteradamente vem decidindo esta C. Câmara Criminal11 e este Sodalício . 



    Por conseguinte, observado o contexto examinado (reincidência e cumprimento de pena por crimes graves, um deles considerado hediondo art. 16 da Lei nº 10.826/03) e embora adotado fundamento diverso do esposado no r. decisum recorrido, permanece forçosa a conclusão de que deve o sentenciado ser submetido a avaliação técnica por equipe multidisciplinar para melhor análise do benefício pleiteado. 



    E, ainda que o Magistrado não esteja, prima facie, vinculado ao seu resultado, não se discute a eficácia do método empregado para a análise do comportamento psicossocial do encarcerado que pretende voltar a interagir no meio social .



    Em suma, a determinação da realização de estudo técnico é consentânea à lei vigente e adequada ao caso concreto, mostrando-se inviável tanto a concessão da progressão diretamente por esta Corte recursal mesmo que em caráter cautelar , quanto a determinação para que o MM. Juízo a quo a aprecie de plano.” (Doc. 2, fls. 12-18)



    De outro lado, consoante emerge dos autos, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para cassar o acórdão do TJSP e determinou a progressão paciente a progressão de regime independentemente de realização de exame criminológico. Extraio do ato ora reclamado:



    “A questão posta a deslinde refere-se à aferição de requisito subjetivo para fins de progressão de regime. 



    Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792 /2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 



    Confira-se: 



    (...)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao manter a decisão de primeiro grau, entendeu estar devidamente justificada a exigência da perícia para aferição do requisito subjetivo, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 13/16):



    (...)



    O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da Lei de Execuções Penais (LEP), in verbis: "Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão." 



    Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos crimes praticados durante a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto. 



    Na mesma linha de raciocínio:



    (...)



    Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, as instâncias ordinárias extrapolaram as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso. 



    Do excerto do acórdão combatido, vê-se que a Corte estadual levou em conta apenas a gravidade abstrata dos delitos e a reincidência, o que não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime. 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Dessa forma, não havendo fundamento que demonstre, efetivamente, o demérito do condenado para afastar o preenchimento do requisito subjetivo, deve ser reconhecida a ilegalidade do acórdão. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar ao Juízo da execução que aprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houve motivo superveniente que justifique a imposição de perícia.”



    Vê-se que a decisão monocrática reclamada, considerou existente “constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, as instâncias ordinárias extrapolaram as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso.”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou que “o caso concreto deve ser analisado de acordo com os requisitos do artigo 112, § 1º, da LEP com a redação vigente à época do crime, aplicando-se o entendimento da Súmula nº 439/STJ e da Súmula Vinculante nº 26/STF”, pois, “observado o contexto examinado (reincidência e cumprimento de pena por crimes graves, um deles considerado hediondo art. 16 da Lei nº 10.826/03) e embora adotado fundamento diverso do esposado no r. decisum recorrido, permanece forçosa a conclusão de que deve o sentenciado ser submetido a avaliação técnica por equipe multidisciplinar para melhor análise do benefício pleiteado”.



    Destacou, ainda, o TJSP que “Ayslan Felippe Araujo Oliveira cumpre pena privativa de liberdade no total de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de receptação, resistência, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, violência doméstica e furtos simples e qualificado, com término previsto para 27.07.2030 (cf. ficha do réu mais recente às fls. 547/552 do PEC)”



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, portanto, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão monocrática reclamada (HC 1.010.726/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0006538-97.2025.8.26.0041.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.010.726/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0006538-97.2025.8.26.0041) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ (Processo nº 0020382-22.2022.8.26.0041). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente